Tribunal: TJPA
Processo: 0030964-38.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030964-38.2007.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA TEIXEIRA DE CAMPOS

APELADO: LUNA EPHIMA NAHMIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES.

JUIZ QUE REJEITOU OS EMBRAGOS À PENHORA. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VALOR NÃO CONSUMIDO INTEGRALMENTE. INTEGRANTE DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO EXECUTADO.

LAPSO TEMPORAL DESDE O BLOQUIO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES ERAM ESSENCIAIS PARA SUA SUBSISTENCIA E DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A
regra da impenhorabilidade nesses casos não é absoluta, podendo ser, portanto, relativizada em casos como o dos autos.
II-
Além de se tratar de valores remanescentes disponíveis em sua conta bancária, não tendo sido consumido em sua integralidade, houve um lapso temporal de mais de um ano desde o bloqueio até o momento da decisão atacada, de modo que entende esta magistrada que não houve demonstração de que os valores eram essenciais para subsistência do recorrente e de sua família; pelo contrário em todo esse tempo, o recorrente proveu estas todas suas necessidades alimentares por meios próprios.
III-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
C

JOSE MARIA TEIXEIRA DE CAMPOS
em face da decisão que rejeitou os embargos `à penhora online,
nos autos da ação de cumprimento de sentença movida pelo
ESPÓLIO DE LUNA EPHIMA NAHMIAS
.

Versa a inicial que nos autos da ação de despejo foi protocolizado cumprimento de sentença, para pagamento de aluguéis atrasados, tendo o magistrado singular determinado a penhora online dos valores existentes nas contas bancárias, ocasião em que o executado embargou à penhora online, alegando sua impossibilidade, tendo em vista ter atingido valores concernentes à remuneração e proventos de aposentadoria, que possuem natureza alimentar.

O magistrado singular rejeitou os embargos, considerando que o lapso temporal transcorrido desde o bloqueio judicial até o presente momento operou a perda do seu caráter alimentar, fulminando, com isso, a impenhorabilidade dos

sobreditos valores.

Inconformado com a decisão proferida
JOSE MARIA TEIXEIRA DE CAMPOS
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a

impenhorabilidade das verbas alimentares é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício pelo juiz e liberada a constrição em espécie por simples petição, de modo que a demora nos trâmites processuais, fundamento do juízo
a quo
, não são fundamentos idôneos para descaracterizar a natureza alimentar das verbas penhoradas.

Assim, considerando que houve comprovação de que a penhora atingiu valores concernentes a sua remuneração e proventos de aposentadoria, que para tanto possuem natureza alimentar, requer que o recurso seja conhecido e provido, para cancelamento do referido bloqueio e da penhora.

Contrarrazões ID Num. 11335643.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença combatida
rejeitou os embargos opostos, considerando que o lapso temporal transcorrido desde o bloqueio judicial até o presente momento operou a perda do seu caráter alimentar, fulminando, com isso, a impenhorabilidade dos sobreditos valores.

Analisando os autos, observo que após pedido de cumprimento de sentença, o magistrado singular
determinou a penhora online dos valores existentes nas contas bancárias do apelante, tendo lá bloqueado os valores parciais da dívida.

Com efeito, resta patente afirmar que embora se trate de bloqueio de valores referentes a remuneração e proventos do apelante, o caráter alimentar alegado pelo recorrente como fundamento para o desbloqueio dos valores, não se presta para estes fins, na medida em que tal como prelecionado pelo Juízo Singular a natureza alimentar de comutou, passando a integrar a esfera de disponibilidade do executado.

Com efeito, observa-se que além de se tratar de valores remanescentes disponíveis em sua conta bancária, não tendo sido consumido em sua integralidade, houve um lapso temporal de mais de um ano desde o bloqueio até o momento da decisão atacada, de modo que entende esta magistrada que não houve demonstração de que os valores eram essenciais para subsistência do recorrente e de sua família, pelo contrário em todo esse tempo, o recorrente proveu estas todas suas necessidades alimentares por meios próprios.

Ora, a regra da impenhorabilidade nesses casos não é absoluta, podendo ser, portanto, relativizada em casos como o dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 649, IV, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VERBA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. EXCECIONALIDADE. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. ALTERAÇÃO. INVIÁVEL. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar. Aplicação do verbete da Súmula nº 568/STJ.

3. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de indenização trabalhista do agravante não comprometeria a sua subsistência digna nem de sua família, inviável mostra-se a alteração do julgado, em virtude da necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 7/STJ., inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.404.115/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024